Tribunal: TJES
Processo: 0000898-63.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000898-63.2014.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAURICIO FERREIRA GOMES, PRISCILA DA CUNHA SOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E
AGENTES POLICIAIS.
ARMAMENTO DOTADO DE DISPOSITIVO DE
PONTARIA
COM
EMPREG
O DE
LUZ OU OUTRO MEIO DE MARCAR O AL
V
O
.
REVOGAÇÃO SUSPENSA POR DECISÃO DO STF. ADI 6675-MC

CONDENAÇÃO MANTIDA
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime, impossível acolher o pleito absolutório. Caso em que as testemunhas presenciais e os Policiais Militares que cobriram a ocorrência afirmaram que a apelante portava a arma, vindo a brandi-la de forma ameaçadora contra os presentes. 2. No tocante à alegação de que o a mira a laser não constava do auto de apreensão, constata-se que, na resposta à acusação, a defesa não nega sua existência, limitando-se a dizer que poderia ser retirado para a restituição do artefato, e que ela não teria o condão de tipificar o crime pela qual o apelante veio a ser condenado, de modo que a alegação não conta com sustentação sequer na linha defensiva. 3. O STF, em medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6675, suspendeu disposição regulamentar que retirava do controle exercido pelo comando do exército (PCE) as miras holográficas, reflexivas e telescópicas, voltando a considerá-las como de uso restrito, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000898-63.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO FERREIRA GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000898-63.2014.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAURICIO FERREIRA GOMES, PRISCILA DA CUNHA SOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E
AGENTES POLICIAIS.
ARMAMENTO DOTADO DE DISPOSITIVO DE
PONTARIA
COM
EMPREG
O DE
LUZ OU OUTRO MEIO DE MARCAR O AL
V
O
.
REVOGAÇÃO SUSPENSA POR DECISÃO DO STF. ADI 6675-MC

CONDENAÇÃO MANTIDA
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime, impossível acolher o pleito absolutório. Caso em que as testemunhas presenciais e os Policiais Militares que cobriram a ocorrência afirmaram que a apelante portava a arma, vindo a brandi-la de forma ameaçadora contra os presentes. 2. No tocante à alegação de que a mira a laser não constava do auto de apreensão, constata-se que, na resposta à acusação, a defesa não nega sua existência, limitando-se a dizer que poderia ser retirado para a restituição do artefato, e que ela não teria o condão de tipificar o crime pela qual o apelante veio a ser condenado, de modo que a alegação não conta com sustentação sequer na linha defensiva. 3. O STF, em medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6675, suspendeu disposição regulamentar que retirava do controle exercido pelo comando do exército (PCE) as miras holográficas, reflexivas e telescópicas, voltando a considerá-las como de uso restrito, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000898-63.2014.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAURICIO FERREIRA GOMES, PRISCILA DA CUNHA SOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por e MAURÍCIO FERREIRA GOMES e PRISCILA DA CUNHA COUTO, em face da sentença de fls. 244/248, da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e para condená-los, pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto.

Narra a inicial que, por volta de 16h, do dia 29 de janeiro de 2014, na Praia de Guaibura, Guarapari, os denunciados teriam praticado atos obscenos em público, o que teria levado frequentadores de um quiosque próximo a reclamar da conduta do casal. Nesse momento, a recorrente Priscila da Cunha Souto teria sacado uma arma de fogo e proferido ameaças a pessoas que se encontravam no quiosque, dentre elas Adriana Aparecida Princival Roque e Keila Almeida Alves. O apelante Maurício Ferreira Gomes, na ocasião, teria afirmado que era policial e que todos iram “se ver com ele”. A Polícia Militar teria sido acionada e, na abordagem, a acusada teria informou que estaria armada, mas se recusaria a entregar a bolsa onde estava a arma de fogo. Após alguma insistência dos policiais, Priscila teria entregado a bolsa a Maurício, que a colocou no chão, vindo a ser ali encontrada uma pistola .380 municiada com 16 (dezesseis) projetis. Consta que Mauricio Ferreira Gomes é Agente de Segurança Penitenciário do Estado de Minas Gerais, e portaria a arma fora do horário de serviço e em posse compartilhada com Priscila da Cunha Souto.

A denúncia foi aditada à fl. 99/99, para incluir que o armamento dispunha de dispositivo de pontaria que emprega luz ou outro meio de marcar o alvo – mira a laser, o que classifica a equipamento como de uso restrito, punido no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003.

Assim, os ora recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes de ameaça, ato obsceno e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença decretando a prescrição dos dois primeiros delitos e condenando os réus somente pela prática da infração penal descrita no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003

Na forma das razões de fls. 264/266, a recorrente PRISCILA DA CUNHA SOUTO formula pleito absolutório, negando a autoria do fato.

Já MAURÍCIO FERREIRA GOMES apresenta razões às fls. 268/271, pugnando por sua absolvição, alegando que a mira laser não atrai a tipificação do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003.

Contrarrazões ministeriais às fls. 285/289, pela manutenção da sentença.

No id. nº 4722346, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal:

A materialidade do crime está estampada no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 68/71, que atesta a apreensão de uma pistola Glock G25, calibre .380 Auto, equipada com mira a laser.

A autoria, igualmente, me parece suficiente demonstrada, a recair sobre ambos os recorrentes, a despeito de a ré PRISCILA DA CUNHA SOUTO negar ter manuseado a arma.

A testemunha presencial Keila Almeida Alves, ouvida em depoimento captado em mídia audiovisual cujo termo segue à fl. 202, informou que iniciou-se uma discussão quando os recorrentes saíram da água, ocasião em que Priscila pegou a arma que estava dentro da bolsa de Maurício, o qual alegava insistentemente ser Delegado de Polícia. Priscila passou a apontar a arma para os presentes, formando-se um círculo em volta deles. Diz que Maurício inicialmente pedia que Priscila entregasse a arma a ele, mas ela se recusava, mas depois Maurício passou a apoiar a ação de Priscila, demonstrando que queria tirar a arma dela para ele próprio apontar para as pessoas.

Na mesma linha, o depoimento de Adriana Aparecida Princival Roque, tomado na mesma audiência (termo à fl. 203), em que recorda-se que os réus estavam fazendo sexo no mar, o que incomodou um dos clientes, que foi repreendê-los, iniciando uma discussão. Acrescenta que Priscila ficou muito nervosa e sacou a pistola, dizendo que iria “
meter aquela desgraça na cabeça de todo mundo
”. O fato gerou uma correria, inclusive dos apelantes, mas a polícia teria chegado a tempo de fazer a abordagem.

O Policial Militar Clemildo Roriz Coelho, em depoimento referido à fl. 175, esclarece que chegou após a ocorrência das ameaças feitas pela ré com a arma, vindo a identificar os envolvidos porque os presentes apontaram para eles. Explicou que, na abordagem, Priscila se recusava a entregar a arma, dizendo que eles não sabiam quem era o marido dela, mas que após muita insistência, ela entregou a bolsa a Maurício, que a colocou no chão, conforme orientação, e nela encontraram a arma.

Desta forma, resta claro que a apelante PRISCILA DA CUNHA SOUTO, de fato, compartilhava com o réu o porte da arma, vindo a brandi-la de forma ameaçadora contra os presentes, de modo que, havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime, impossível acolher o pleito absolutório. Neste ponto, correta a conclusão do Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, no parecer acostado no id. n 4722346:

Nada obstante, evidencia-se que a conduta delineada já se amolda ao tipo penal descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, haja vista o comportamento típico de portar arma de fogo e munição de uso restrito sem autorização – já que a ré Priscila não detinha autorização de porte de arma – e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – já que o armamento em questão era destinado ao uso em função pública.

Mantenho a condenação da apelante PRISCILA DA CUNHA SOUTO.

O recurso do apelante MAURÍCIO FERREIRA GOMES não nega a autoria do fato, focando-se, inicialmente, em alegar a inexistência do dispositivo no auto de apreensão, apontando suposta quebra da cadeia de custódia. Noutro flanco, sustenta ser atípica a conduta, considerando que detém autorização para portar a arma e que o regulamento atual não mais considera a mira a laser como de uso restrito.

No tocante ao primeiro argumento, anoto que a presença do acessório consta do Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 68/71, sendo que, quando da resposta à acusação (fls. 87/92), a defesa fez constar que “
a mira a laser, sem bateria, de uso restrito, conforme Regula
m
ento supracitado, podendo ser retirada da arma a qualquer tempo, tendo em vista ser este u
m
acessório, não desconfiguran
d
o o car
á
ter ‘permitido’ existente no objeto, qual seja, arma de fogo
.”

Logo, até então, a defesa não negava a existência e a propriedade do dispositivo, limitando-se a dizer que poderia ser retirado para a restituição do artefato, e que ela não teria o condão de tipificar o crime pela qual o apelante veio a ser condenado.

Desta forma, a alegação de que a mira não existia quando da apreensão da arma não conta com sustentação sequer na linha defensiva.

Também não merece abrigo a alegação de que encontra-se revogada a norma que inseria o acessório em comento como aparato de uso restrito.

Observo que a matéria foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6675, no bojo da qual a Eminente Ministra Relatora suspendeu disposição regulamentar que retirava do controle exercido pelo comando do exército (PCE) as miras holográficas, reflexivas e telescópicas, voltando a considerá-las como de uso restrito.

A semelhante conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça:

Lado outro, a despeito da tese defensiva, notório dos autos a caracterização de armamento de uso restrito, o que se pode extrair do competente laudo pericial, que à fl. 70 registra: “OBS. 01: Na arma há presença de uma mira laser, sem bateria. OBS. 02: Dispositivos de pontaria que empregam luz ou outro meio de marcar o alvo são de USO RESTRITO, conforme Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados, Decreto nº 3665, de 20 de novembro de 2.000.”

Queda demonstrada, dessa forma, a modificação na arma de fogo que, mediante acoplamento de dispositivo de luz/mira, enquadra o instrumento como de uso restrito, situação que era, à época, regida pelo Decreto nº 3.665/00, e permanece, atualmente, abrangida pela legislação vigente.

No tocante às alegadas alterações legislativas do Decreto nº 10.030/19 arguidas pela defesa em favor da suposta abolitio criminis, impende notar que se encontram com efeitos suspensos por liminar concedida pela Ministra Rosa Weber no âmbito da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.677/DF, cabendo colacionar a seguinte parte da decisão: “(...) 7.2. Controle de acessórios de armas (miras) pelo Comando do Exército As “miras optrônicas, holográficas ou reflexivas” (inciso VI) e “miras telescópicas” (inciso VII) são acessórios utilizados para tiros a longa distância ou à noite.

Nesse passo, é de ser preservada, outrossim, a condenação do réu MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S

e

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.